Tribunal: TJMT
Processo: 1047695-76.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047695-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ROBBIS LOPES DA SILVA - CPF: 034.348.321-14 (EMBARGADO), WEQUITHON YURI ALVES SOARES - CPF: 103.256.881-09 (EMBARGADO), ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 019.220.481-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que concedeu tutela provisória de urgência para suspender medidas de cobrança e restrição creditícia relacionadas a contratos de crédito rural.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à natureza jurídica de uma das operações discutidas, à fragilidade do laudo técnico apresentado e à ausência de requerimento administrativo prévio para prorrogação da dívida.

3.

O acórdão embargado consignou que a controvérsia, naquele momento processual, limitava-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, em cognição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar, de forma exauriente, as alegações relativas (i) à natureza jurídica das operações financeiras discutidas; (ii) à suficiência do laudo técnico apresentado; e (iii) à exigência de requerimento administrativo prévio para prorrogação da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração têm função integrativa. São cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão enfrentou a controvérsia central ao afirmar que, em sede de tutela provisória, basta a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sem exame exauriente do mérito.

7.

As alegações sobre a natureza jurídica da operação, a fragilidade do laudo técnico e a ausência de requerimento administrativo prévio foram mencionadas e afastadas sob o fundamento de que exigem instrução probatória mais ampla.

8.

Não há contradição interna no julgado. A concessão da tutela provisória é compatível com a postergação do exame aprofundado das questões controvertidas para momento processual oportuno.

9.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia os argumentos relevantes e conclui que seu exame aprofundado depende de instrução probatória incompatível com a cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no AI nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que concedeu tutela provisória de urgência para suspender as medidas de cobrança e de restrição creditícia relacionadas a contratos de crédito rural, no contexto de tutela cautelar antecedente voltada à prorrogação das dívidas, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado. Afirma que o acórdão deixou de enfrentar argumento relevante relativo à natureza jurídica de uma das operações discutidas, consistente em cédula de crédito bancário com abertura de limite de crédito rotativo, a qual, segundo defende, não se submete ao regime jurídico do crédito rural nem às hipóteses de alongamento previstas no Manual de Crédito Rural.

Alega, ainda, que não houve análise específica quanto à fragilidade e unilateralidade do laudo técnico apresentado pelos agravados, o qual não demonstraria nexo individualizado entre os fatores climáticos e a situação concreta das operações financeiras discutidas.

Sustenta, também, omissão quanto à ausência de requerimento administrativo prévio e tempestivo para prorrogação da dívida, requisito que entende indispensável à concessão do alongamento do débito rural, bem como quanto à necessidade de esgotamento da via administrativa.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos, bem como a manifestação expressa sobre as matérias suscitadas para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 354554886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão central submetida a julgamento, delimitando que o exame, naquele momento processual, restringia-se à aferição dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, em cognição sumária, própria das tutelas de urgência, sem adentrar o mérito definitivo acerca do direito ao alongamento das dívidas.

Nesse contexto, consignou-se que a probabilidade do direito decorreu da demonstração inicial de fatores adversos à atividade agropecuária, notadamente a queda do preço da arroba bovina, circunstância que, em tese, se amolda às hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural para prorrogação das obrigações, ao passo que o perigo de dano foi identificado no risco concreto de negativação e de adoção de medidas executivas capazes de comprometer a continuidade da atividade produtiva.

As alegações suscitadas pela agravante, ora embargante, relativas à inexistência de requerimento administrativo prévio, à fragilidade do laudo técnico apresentado e à natureza jurídica de determinadas operações contratuais foram expressamente mencionadas no voto condutor, tendo sido afastadas, naquele momento, sob o fundamento de que demandam análise mais aprofundada, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio do agravo de instrumento em sede de tutela provisória, devendo ser apreciadas pelo juízo de origem após a devida instrução processual.

Também não se verifica contradição interna no julgado. A conclusão pela presença dos requisitos da tutela de urgência está em harmonia com a premissa adotada de que, em sede de análise preliminar, basta a demonstração de plausibilidade do direito e do risco de dano, sem necessidade de comprovação exauriente dos fatos alegados, sendo plenamente compatível com a afirmação de que o exame definitivo das questões controvertidas dependerá de dilação probatória.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026